Tribunal: TJSP
Processo: 2119267-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO –– Decisão monocrática que concedeu parcialmente liminar no agravo de instrumento interposto pela autora - O decidido não obriga o banco a conceder o crédito emergencial objeto da MPV 944/2020, mas apenas defini limites temporais para consideração de restrições na avaliação do pedido da agravante – Discussão sobre imposição de multa pelo juízo "a quo" é matéria que suplanta os

Ementa:
AGRAVO INTERNO –– Decisão monocrática que concedeu parcialmente liminar no agravo de instrumento interposto pela autora - O decidido não obriga o banco a conceder o crédito emergencial objeto da MPV 944/2020, mas apenas defini limites temporais para consideração de restrições na avaliação do pedido da agravante – Discussão sobre imposição de multa pelo juízo "a quo" é matéria que suplanta os limites da decisão aqui agravada – Agravo interno desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2119267-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado CLÍNICA SANTO ANTÔNIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interno, na parte conhecida, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2119267-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14871 - GC
2
Agravo Interno contra Decisão Monocrática no Agravo de Instrumento, no
2119267-34.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Clínica Santo Antônio Prestação de Serviços Médicos Ltda. EPP
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14871

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que concedeu
parcialmente liminar no agravo de instrumento interposto pela
autora - O decidido não obriga o banco a conceder o crédito
emergencial objeto da MPV 944/2020, mas apenas defini
limites temporais para consideração de restrições na
avaliação do pedido da agravante
Discussão sobre
imposição de multa pelo juízo “a quo” é matéria que suplanta
os limites da decisão aqui agravada
Agravo interno
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A
em face da decisão monocrática que concedeu parcialmente liminar no agravo de
instrumento interposto por Clínica Santo Antônio Prestação de Serviços Médicos
Ltda. EPP.
Sustenta o recorrente, em síntese, que “nenhum ato ilícito fora
praticado pelo Banco, muito pelo contrário, todas as suas atitudes se deram em estrita
observância aos normativos que regem o sistema financeiro”.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 86/92).
Anoto que o recorrente peticionou requerendo a notificação ao
juízo singular para revogação da multa, porque está cumprindo com determinação
imposta (fls. 48/55 e 78/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2119267-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14871 - GC
3
A recorrida também peticionou pleiteando seja mantida a multa
imposta, pois “O Banco Réu, aqui agravado, se nega a cumprir as determinações
judiciais e isso é absolutamente nítido ao se compulsar os autos em 1o grau” (fls.
57/60).
É o relatório.
Retratação incabível; decisão monocrática mantida; agravo
interno recebido, pois satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade (CPC, artigo
1.021, § 2o, do CPC de 2015, e RITJSP, artigos 253/255).
A decisão monocrática questionada neste agravo regimental está
proferida nos seguintes termos:
“Nos termos do art. 6o, “caput”, da MPV 944/2020, na
concessão de crédito emergencial vinculado a pagamento de
folha salarial as instituições financeiras observarão suas
políticas de crédito, bem como poderão considerar restrições
creditícias, inclusive registradas em sistemas internos, sem
prejuízo do disposto na legislação vigente.
A mesma disposição regra no § 1o dispensa de inúmeras
condições, inclusive de certidões de regularidade fiscal e de
FGTS, por exemplo.
Todavia, no § 3o não dispensa para concessão de crédito a fiel
observância do disposto na CF, art. 195, § 3o, qual seja
regularidade da pessoa jurídica quanto a obrigações da
seguridade social; vale dizer: -perante o INSS.
Esse último requisito, considerado na decisão agravada, foi
objeto de providências por parte da agravante, tendo
apresentado no banco guias de recolhimentos, o que, a vista
ainda do que se pode extrair das conversações reproduzidas na
petição inicial e razões do agravo, já que pelos links não se tem
acesso, emerge esteja superado.
No que tange àqueles primeiros requisitos, do art. 6o, “caput”,
e ainda a vista das conversações reproduzidas, emerge hajam
pendências relativas ao sócio da agravante, de nome José, o
que, na política de análise de crédito do banco, garantida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2119267-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14871 - GC
4
MPV, não comporta dispensa.
Entrementes, como a disposição limita consideração de
restrições a 06 meses anteriores, e remete também à legislação
vigente, pela qual débitos longevos, de mais de 05 anos obstam
continuem registrados em cadastro de devedores mantidos por
órgãos de proteção ao crédito, e em registros do sistema
BACEN, viável reconhecimento de variante da probabilidade do
direito alegado, e por presente perigo de dano na ausência de
recursos financeiros para pagamento de folha salarial, segue
deferida tutela de urgência, mas parcialmente, para que o
banco agravado se abstenha de considerar como impediente na
análise da concessão de crédito, restrições de mais de 06 meses,
e de prejuízos de cessão de crédito superiores a 05 anos, seja
em nome da agravante, seja em nome de sócio”.
A despeito dos argumentos do banco recorrente, não se verifica
fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido, uma vez que a
decisão não impôs ao banco a contratação pela agravante do crédito emergencial, mas
apenas fixou limites temporais de restrições para avaliação do pedido.
Assim, à vista das razões deduzidas pelo recorrente, nada há a
ser alterado na decisão ora agravada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno, na
parte conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)